Tribunal: TJBA
Processo: 8012020-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012020-68.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO EMBARGADO: MARIA AMARAL DA SILVA Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, LUCIANA DE QUADROS CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, afastando a prescrição e determinando o sobrestamento do feito, diante da vinculação ao Tema 18 do IRDR no TJBA. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da legitimidade ativa e da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna, obscuridade ou omissão na decisão embargada quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora; (ii) estabelecer se há vício no julgamento quanto à análise da prescrição quinquenal que justifique a interposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam exclusivamente esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da decisão ou expressar inconformismo da parte. 4. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, caracterizada pela oposição lógica entre fundamentos e dispositivo da mesma decisão, não se confundindo com contradição externa entre o julgado e os elementos dos autos ou a jurisprudência. 5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade ativa, determinando o sobrestamento da demanda com base no Tema 18 do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, não havendo omissão ou obscuridade a sanar. 6. Quanto à prescrição, o julgado reconheceu de forma clara a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em março de 2018, e considerou tempestiva a propositura da execução individual em janeiro de 2020, afastando corretamente a alegação de prescrição. 7. O embargante busca, em verdade, reabrir discussão já decidida, o que não se admite na via dos embargos declaratórios, cuja função é integrar e não modificar o julgado. 8. A oposição de embargos com caráter nitidamente infringente e sem fundamento válido configura conduta protelatória, passível de multa, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, caracterizada por oposição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. 2. Omissão relevante é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, não se exigindo análise de todos os argumentos das partes. 3. A obscuridade se configura quando a decisão se mostra ininteligível, e não quando há mero desacordo com seus fundamentos. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desvinculado de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1649184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021, DJe 03.08.2021. TJ-MG, ED 5003958-12.2017.8.13.0183, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.11.2020, 12ª Câmara Cível. TJ-BA, ED 0408449-44.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 18.08.2020. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8012020-68.2020.8.05.0001, em que são em embargante e embargado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e o MARIA AMARAL DA SILVA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA